Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO OCORRIDO. ATRASO DE MAIS DE 9 (NOVE) HORAS. FIM DE ANO. PERDA DA FESTA DE REVEILLON COM FAMILIARES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré/recorrente em face de sentença que a condenou ao pagamento de 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais em razão de atraso de mais de 9 (nove) horas em viagem de ônibus. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que a situação causa meros aborrecimentos, sendo incapaz de gerar dano moral a ser compensado. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer a mitigação do valor de condenação de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
IV. No caso dos autos, é fato incontroverso que o ônibus atrasou mais de 9 (nove) horas para sair de Brasília, o que, por si só, comprova o atraso para chegada ao destino. Além disso, a ré não comprovou o cumprimento do itinerário previsto, ou seja, que o ônibus chegou ao destino no horário programado. Portanto, cabível a responsabilização pelos danos suportados pelo consumidor.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VI. No caso dos autos, a autora chegou ao destino contratado junto à ré com mais de 9 (nove) horas de atraso, o que causa inequívoco abalo psíquico, notadamente em se tratando de época de fim de ano e que a falha da ré impediu a autora recorrida de passar o réveillon com seus familiares. Portanto, nesse contexto, é clara a violação da integridade psíquica do autor, de modo que não há reparo na sentença que reconheceu a existência do dano moral. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VII. O valor arbitrado, R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
IX. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.